Tribunal: TJES
Processo: 5001016-96.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001016-96.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000441-57.2020.8.08.0013

APELANTE: ÂNGELO ANTÔNIO GOGO

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA RETROATIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Delair Maria Corona Wolfgram – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo da concessionária e a legitimidade da cobrança retroativa no valor de R$ 9.813,31, decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da suposta fraude no medidor; e (ii) estabelecer se há prova inequívoca da autoria da irregularidade pela consumidora que justifique a cobrança retroativa do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela manutenção dos equipamentos de medição é da concessionária de energia elétrica, sendo indevida a imputação de culpa ao consumidor quando inexistem provas robustas de sua intervenção direta na suposta fraude.

4. A lavratura do TOI e a apuração técnica foram conduzidas de forma unilateral, com realização de perícia em data anterior àquela previamente informada à consumidora, violando o contraditório e a ampla defesa.

5. A constatação de acúmulo de sujeira e presença de insetos no interior do medidor aponta para falha de manutenção, e não para fraude praticada pela consumidora.

6. A jurisprudência do STJ afasta a presunção de autoria de fraude apenas com base no fato de o consumidor ser depositário do medidor, exigindo prova inequívoca de sua participação no ilícito.

7. A cobrança retroativa referente a período superior a 90 dias anteriores à constatação da suposta irregularidade contraria a orientação firmada no REsp 1.412.433/RS, violando os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

8. Inexistindo interrupção no fornecimento de energia ou comprovação de dano concreto à esfera moral da parte autora, não se configuram os pressupostos para condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia não pode imputar ao consumidor débito por fraude no medidor sem prova inequívoca de sua autoria.

2. A realização de perícia técnica em data anterior à previamente informada ao consumidor compromete o contraditório e invalida o procedimento administrativo.

3. A cobrança retroativa por suposta fraude no medidor deve ser limitada ao período de 90 dias anteriores à constatação, conforme jurisprudência do STJ.

4. A falha na manutenção do equipamento de medição, de responsabilidade da concessionária, não pode ser convertida em débito ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.502.609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.10.2016, DJe 04.11.2016.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, de de 2025

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000441-57.2020.8.08.0013

APELANTE: ÂNGELO ANTÔNIO GOGO

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA RETROATIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Delair Maria Corona Wolfgram – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo da concessionária e a legitimidade da cobrança retroativa no valor de R$ 9.813,31, decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da suposta fraude no medidor; e (ii) estabelecer se há prova inequívoca da autoria da irregularidade pela consumidora que justifique a cobrança retroativa do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela manutenção dos equipamentos de medição é da concessionária de energia elétrica, sendo indevida a imputação de culpa ao consumidor quando inexistem provas robustas de sua intervenção direta na suposta fraude.

4. A lavratura do TOI e a apuração técnica foram conduzidas de forma unilateral, com realização de perícia em data anterior àquela previamente informada à consumidora, violando o contraditório e a ampla defesa.

5. A constatação de acúmulo de sujeira e presença de insetos no interior do medidor aponta para falha de manutenção, e não para fraude praticada pela consumidora.

6. A jurisprudência do STJ afasta a presunção de autoria de fraude apenas com base no fato de o consumidor ser depositário do medidor, exigindo prova inequívoca de sua participação no ilícito.

7. A cobrança retroativa referente a período superior a 90 dias anteriores à constatação da suposta irregularidade contraria a orientação firmada no REsp 1.412.433/RS, violando os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

8. Inexistindo interrupção no fornecimento de energia ou comprovação de dano concreto à esfera moral da parte autora, não se configuram os pressupostos para condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia não pode imputar ao consumidor débito por fraude no medidor sem prova inequívoca de sua autoria.

2. A realização de perícia técnica em data anterior à previamente informada ao consumidor compromete o contraditório e invalida o procedimento administrativo.

3. A cobrança retroativa por suposta fraude no medidor deve ser limitada ao período de 90 dias anteriores à constatação, conforme jurisprudência do STJ.

4. A falha na manutenção do equipamento de medição, de responsabilidade da concessionária, não pode ser convertida em débito ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.502.609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.10.2016, DJe 04.11.2016.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, de de 2025

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000441-57.2020.8.08.0013

APELANTE: ÂNGELO ANTÔNIO GOGO

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor.
In casu
, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2. Sob o rito do art. 543-C do CPC⁄1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC⁄2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: ‘a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’.

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO

3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item c acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.

6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943⁄MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; EREsp 302.620⁄SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p⁄ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486⁄RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867⁄RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.

7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: [...]

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A
contrario sensu
, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: [...]

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não
propter rem
) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço – como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7⁄STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015.”

(STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2018)

Noutra parte, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1502609 PR 2014/0320804-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2016)

Narra o apelante que em ocasião de inspeção realizada pela concessionária foi surpreendido com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3467617, no qual a empresa constatou suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora, procedendo, de forma unilateral, à substituição do equipamento e à cobrança de valores retroativos referentes ao período de 18/05/2018 a 09/03/2020, no montante de R$ 9.813,31 (nove mil oitocentos e treze reais e trinta e um centavos).

A sentença de origem entendeu pela legalidade da cobrança com base na presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, considerando que a concessionária observou os procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, acompanhando a autuação com relatório fotográfico e demais provas, razão pela qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica com a finalidade de apurar eventuais irregularidades.

No caso em análise, observa-se que o conjunto probatório produzido nos autos afasta a alegação de unilateralidade na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção.

No entanto, embora a concessionária tenha consignado no Termo de Ocorrência e Inspeção e nos relatórios técnicos que o medidor apresentava travamento do disco e sujeira interna, inclusive com referência a "casa de insetos", não há nos autos elementos técnicos idôneos que permitam concluir pela intervenção direta do consumidor.

Ao contrário, os documentos revelam que o aparelho encontrava-se com acúmulo de impurezas, o que denota falha de manutenção, que é de responsabilidade exclusiva da própria concessionária, o que afasta, por completo, a possibilidade de se atribuir a irregularidade ao usuário, já que a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, em seu art. 167, parágrafo único, vigente à época, dispõe expressamente que a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser imputada ao consumidor, salvo quando demonstrada ação comprovada a ele atribuível.

Acresça-se que, não obstante o consumidor tenha sido formalmente notificado acerca da substituição do medidor e da cobrança de valores retroativos, verifica-se nos autos que a avaliação técnica do equipamento foi realizada em 07/04/2020, portanto antes da data de 22/04/2020, previamente comunicada ao usuário para que pudesse acompanhar a perícia no laboratório da concessionária, comprometendo a regularidade do procedimento, pois inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, ao privar o consumidor da possibilidade de fiscalizar a integridade da análise pericial do medidor.

Averbe-se, ainda, que a concessionária, responsável por zelar pela correta aferição do consumo, deixou transcorrer período superior a dois anos — de 18/05/2018 a 09/03/2020 — sem identificar a suposta irregularidade, vindo apenas após esse lapso a imputar ao consumidor o pagamento de valores retroativos, demonstrando conduta omissa em sua atividade fiscalizatória, que deveria ser contínua e preventiva, não sendo razoável transferir ao usuário os efeitos da própria inércia da distribuidora.

Como já assentado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.412.433/RS (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/09/2018), ainda que fosse constatada fraude, a retroação da cobrança deve ser limitada ao período máximo de 90 (noventa) dias anteriores à constatação, sempre assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Diante desse cenário, não há base jurídica para a cobrança retroativa do montante de R$ 9.813,31 (nove mil oitocentos e treze reais e trinta e um centavos), referente a quase dois anos de consumo, tampouco para a imputação da suposta fraude à parte autora, porquanto inexistente prova robusta de sua autoria.

A responsabilidade da concessionária pelo adequado funcionamento do medidor é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não se podendo admitir que sua negligência seja convertida em ônus indevido ao usuário.

Assim, revela-se imperiosa a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito imputado à apelante, por ausência de prova inequívoca de fraude de sua autoria e por violação ao devido processo administrativo na apuração da irregularidade.

Diante de todo o exposto, impõe-se reconhecer a irregularidade do procedimento administrativo levado a efeito pela concessionária, bem como a ausência de prova inequívoca da participação da parte apelante em eventual fraude no medidor de energia elétrica. Em consequência, a cobrança retroativa no valor de R$ 9.813,31 mostra-se indevida, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito lançado.

De outro lado, não há elementos que autorizem a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porque, embora configurada a falha no procedimento de apuração e imputação do débito, não houve suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco se comprovou situação concreta de constrangimento ou abalo de ordem subjetiva capaz de repercutir na esfera da dignidade da apelante. Assim, a solução da controvérsia deve restringir-se à declaração de inexistência do débito impugnado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e declarar inexigível o débito no valor de R$ 9.813,31 imputado à apelante, nos termos da fundamentação, mantida a improcedência do pedido indenizatório por danos morais.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observados os critérios do § 11 do mesmo dispositivo.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)